Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-05.2016.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DEMARCATÓRIA E REIVINDICATÓRIA – Apelação – Competência da e. Subseção de Direito Privado I – Resolução TJ no 623/2013 – Irrelevância do julgamento anterior de agravo de instrumento, nesta Câmara, restrito à apreciação de indeferimento de gratuidade – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000010827
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000778-05.2016.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que são apelantes VERA LUCIA
FELIPPE e HEITOR FELIPPE, é apelada LUCENEIDE FELIPPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000778-05.2016.8.26.0062 -Voto no 13.049
2
Voto no 13.049 J.V.
Apelação no 1000778-05.2016
Comarca: Bariri/1a Vara
Juiz de Direito: Andressa Maria Tavares Marchiori
Apelantes: Vera Lúcia Felippe e outro
Apelado(a/s): Lucineide Felippe
AÇÃO DEMARCATÓRIA E REIVINDICATÓRIA Apelação
Competência da e. Subseção de Direito Privado I Resolução TJ
no 623/2013 Irrelevância do julgamento anterior de agravo de
instrumento, nesta Câmara, restrito à apreciação de indeferimento
de gratuidade Recurso não conhecido, com determinação.
Sentença proferida a f. 412/5 julgou procedente ação
demarcatória e reivindicatória, proposta por Luciene Felippe contra
Vera Lúcia Felippe e Heitor Felippe, deferindo reintegração de área e
aviventação de marcos e abstenção de utilização da mesma área,
responsabilizados os réus pelos encargos do processo e honorária
profissional de 10% do valor da causa.
Os vencidos recorrem pleiteando anulação da sentença,
por cerceamento de defesa, a fim de que seja produzida prova oral.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não pode ser conhecido nesta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000778-05.2016.8.26.0062 -Voto no 13.049
3
O pedido inicial dizia respeito à demarcação e
reivindicação de área rural, visando a aviventar marcas, construir
cercas e abstenção de utilização de área.
E o que previne a competência é exatamente o pedido
então formulado, ainda que a sentença tenha considerado somente o
aspecto possessório da pretensão da autora.
Para a questão da reivindicação e demarcação, a
competência recursal é da Subseção de Direito Privado I, de acordo
com o estabelecido na resolução TJ no 623/2013.
A distribuição se fez por vinculação decorrente do
julgamento de agravo de instrumento, que somente deliberou pela
manutenção de decisão que indeferiu pleito de gratuidade aos réus,
questão irrelevante para a apuração da competência de cada uma
das subseções deste Tribunal.
Por isso que meu voto não conhece do recurso e propõe a
redistribuição à subseção competente.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira

Desembargador